Tribunal: CARF
Processo: 19515.001682/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001682/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.947 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
INDÚSTRIA QUÍMICA ANASTÁCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 30/11/2004
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
O contencioso administrativo se instaura com a Impugnação, quando se
delineia especificamente a controvérsia, considerando-se preclusa a matéria
que não tiver sido diretamente enfrentada naquela oportunidade, excetuando-se
questões de ordem pública. Configura inovação dos argumentos de defesa a
matéria encetada somente na segunda instância, sem que tenha havido qualquer
alteração do quadro fático e jurídico controvertido nos autos.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer os
resultados da auditoria, em razão da falta da efetiva comprovação dos
argumentos de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não se
conhecer de parte do Recurso Voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida, em negar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001682/2007-81
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.947 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001682/2007-81

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada
em decorrência de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a
Impugnação por ele manejada para se contrapor à lavratura do auto de infração em que se
exigiram parcelas da Contribuição para o PIS, em razão da constatação de diferenças entre os
valores escriturados e os declarados ou pagos.
De acordo com o Termo de Constatação e Verificação Fiscal (e-fls. 69 a 72), por
meio do procedimento fiscal denominado “Verificações Obrigatórias”, constataram-se
divergências entre os valores apurados pela Fiscalização e aqueles declarados pelo contribuinte
em DCTF, tendo ele sido intimado para justificar as diferenças apuradas, sem, contudo,
apresentar resposta, razão pela qual procedeu-se à lavratura do auto de infração, com base nas
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Em sua Impugnação, a empresa requereu o cancelamento do auto de infração,
aduzindo que a Fiscalização incorrera em erro em suas apurações, não considerando a totalidade
dos créditos a que ela tinha direito, fato esse que, segundo ele, podia ser comprovado por meio
da análise dos livros de registro de entradas e planilhas de apuração da contribuição (cópias
anexas).
O acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se manteve o auto de
infração restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/10/2004, 30/11/2004
REGIME NÃO CUMULATIVO.
O contribuinte que apurar o lucro real e não estiver dentre as exceções previstas no
artigo 8o da Lei no 10.637, de 2002 deverá apurar e recolher o PIS/Pasep não
cumulativo.
DIFERENÇA
APURADA
ENTRE
O
VALOR
ESCRITURADO
E
O
DECLARADO/PAGO
As divergências apuradas mediante procedimento de auditoria fiscal entre os valores
escriturados a título de PIS/Pasep e aqueles que haviam sido declarados em DCTF pelo
contribuinte enseja o lançamento de ofício com os devidos acréscimos legais.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
A autuação está devidamente fundamentada quando baseada em dados colhidos junto à
própria Contabilidade do contribuinte, pois as informações registradas na escrita fiscal
fazem prova contra o sujeito passivo, cabendo a ele demonstrar a sua inexatidão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Merecem registro os seguintes trechos do voto condutor do acórdão a quo:
5.3 O autor do procedimento fiscal formulou várias intimações ao contribuinte para
esclarecimento da verdade material dos fatos, a começar pela quantificação da base de
cálculo e do valor do crédito fiscal, entre outras. O Termo de Intimação no 1 (fl. 26)
mostra que o autor do procedimento também solicitou a apresentação dos documentos
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.947 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001682/2007-81

específicos relativos à apuração da base de cálculo de junho de 2001 a maio de 2006,
cujo exame preliminar resultou o Termo de Intimação no 3 (fls. 36 e 37), onde também
requereu a discriminação dos valores indicados a título de CRÉDITOS – OUTROS
CRÉDITOS, para o período de agosto de 2004 a junho de 2005, com a indicação da
conta do razão analítico e o código fiscal (CFOP), de cada período mensal; igualmente,
procedeu em relação a título de CRÉDITOS EXCLUSIVOS PIS/COFINS – OUTROS
CRÉDITOS. Deve-se ressaltar, que a auditoria realizada teve como fonte de
informações a escrituração fornecida pelo contribuinte – Registro de Saídas e Razão e
Registro de Apuração do IPI (fls. 50 a 67), além de outros livros solicitados no curso do
procedimento fiscal como por exemplo o livro de Registros de Entradas,
principalmente, no período compreendido no lançamento do crédito tributário da
contribuição para o PIS/Pasep;
5.4 Posteriormente, ao constatar divergências entre o valor da contribuição social para
o PIS/Pasep a recolher, apresentada pelo contribuinte no demonstrativo “Apuração de
PIS/COFINS não cumulativo” e os valores desta apurada no procedimento fiscal, de
acordo com os dados obtidos através da escrituração do contribuinte, o autor do
procedimento fiscal elaborou Termo de Constatação e Intimação no 7 (fls. 43 e 44)
para que fossem justificadas as diferenças em confronto com as informações
prestadas em DCTF ou efetivamente pagas. Nada foi apresentado pelo
contribuinte como forma de esclarecer os fatos descritos no respectivo termo;
5.5 Dessa forma, não há como olvidar que o autor do procedimento fiscal agiu
corretamente na quantificação da base de cálculo e do valor do crédito fiscal passível de
utilização, na sistemática de apuração não cumulativa, ao abrigo das disposições legais e
normativas, cujo objetivo foi a identificação da verdade material dos fatos para a
constituição do Crédito Tributário da Contribuição para o PIS/Pasep, do período de
apuração de 31/10/2004 e 30/11/2004;
5.6 Na impugnação, a Defesa traz novamente os registros de entradas e saídas do
período de apuração de 31/10/2004 e 30/11/2004, com o objetivo de esclarecer as
divergências apuradas no procedimento fiscal, sem contudo, apresentar os
documentos hábeis, exigíveis na fase inicial do procedimento fiscal, para
comprovar a natureza jurídica dos custos, despesas e gastos utilizados na formação
e no aproveitamento do crédito fiscal, para reduzir o débito do PIS/Pasep;
5.7 Portanto, as provas apresentadas pela Defesa não são suficientes para ilidir a
exigência formalizada no Auto de Infração (fl. 73 a 76), cujo Termo de Constatação e
Verificação Fiscal n o11 (fls. 69 a 72), demonstra de forma inequívoca, a correção do
procedimento fiscal, com a descrição dos fatos e a respectiva fundamentação legal e
normativa; (e-fls. 124 a 125 – g.n.)
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/12/2013 (e-fl. 129), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 23/01/2014 (e-fl. 131) e requereu a reforma do
acórdão de primeira instância, julgando-se insubsistente o auto de infração ou decidindo-se pela
redução da multa de ofício, alegando que (i) a documentação apresentada junto à Impugnação
não foi apreciada por inteiro pela DRJ, (ii) a multa e os juros ultrapassavam os limites da
razoabilidade, configurando-se verdadeiro confisco e (iii) os créditos descontados na apuração da
contribuição não cumulativa encontravam respaldo no art. 1o, § 3o, e art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, inclusive no que tange aos créditos extemporâneos, não utilizados
em meses anteriores.
Em 9 de abril de 2014, o Recorrente peticionou junto à repartição de origem,
reafirmando alguns dos argumentos do Recurso Voluntário, apresentando, ainda, planilhas de
apuração e folhas do Balancete (e-fls. 179 a 191).
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.947 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001682/2007-81

É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, mas dele
se toma conhecimento somente em parte, em razão dos fatos expostos na sequência.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração em que se exigiram parcelas
da Contribuição para o PIS, em razão da constatação de diferenças entre os valores escriturados e
os declarados ou pagos (procedimento fiscal denominado “Verificações obrigatórias”).
De pronto, deve-se ressaltar que, por configurar inovação dos argumentos de
defesa, ou seja, matéria preclusa, neste voto não se analisará a questão somente aduzida no
Recurso Voluntário relativamente ao alegado caráter confiscatório dos acréscimos legais (juros e
multa), não se conhecendo, também, do pedido suplementar de redução da multa de ofício, em
conformidade com os arts. 14, 15, 16, inciso III, e 17 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (g.n.)
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.947 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001682/2007-81

Há que se destacar, ainda, que a alegação acerca da extemporaneidade de
aproveitamento de determinados créditos, não utilizados nos períodos de apuração originários,
somente se fez presente na defesa do Recorrente em sede de Recurso Voluntário, tratando-se, por
conseguinte, de argumento de defesa também precluso.
Logo, a única matéria a ser analisada neste voto é aquela relativa à não
consideração por parte da Fiscalização de alegados créditos da contribuição não cumulativa
apurados com base no art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Conforme apontado pelo julgador a quo, a auditoria realizada pela Fiscalização
teve como fonte de informações a escrituração fornecida pelo contribuinte, qual seja, Registro de
Saídas e Razão e Registro de Apuração do IPI, além de outros livros solicitados no curso do
procedimento fiscal, tendo o Recorrente sido intimado a esclarecer as divergências então
constatadas entre o valor da contribuição a recolher por ele informada e os valores então
apurados, não tendo sido apresentado, contudo, qualquer esclarecimento (e-fls. 36 a 46).
Na Impugnação, o Recorrente, no intuito de esclarecer as referidas divergências,
carreou aos autos, mais uma vez, os registros de entradas e saídas do período de apuração sob
análise, sem contudo, apresentar documentos e esclarecimentos adicionais necessários à
comprovação da natureza jurídica dos custos, despesas e gastos utilizados na formação e no
aproveitamento do crédito da contribuição, não fazendo qualquer referência específica a que tipo
de créditos ele pleiteava o direito a desconto.
Analisando-se as planilhas então apresentadas, constata-se que há créditos
aproveitados pelo Recorrente que se encontram genericamente identificados, impossibilitando a
aferição de seu enquadramento ou não no conceito de insumos ou de sua subsunção nos demais
incisos do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, a saber: “Bens e Serviços (insumos
utilizados na fabricação – inclusive combustíveis)”, “Créditos PIS/Cofins sobre Importação”,
“Depreciações de Máquinas e Equipamentos” e “Devoluções de vendas” (e-fls. 114 a 117).
Nas planilhas em que se registram os dados dos fornecedores (e-fls. 115 e 117),
não há qualquer referência à natureza dos bens ou dos serviços adquiridos, mas somente a
identificação dos números e datas das notas fiscais, nenhuma delas trazidas aos autos, ainda que
por amostragem, para comprovar o pleito.
No Recurso Voluntário, além das inovações de defesa já apontadas, o Recorrente
traz aos autos, mais uma vez, cópia de parte do livro Registro de Entradas (e-fls. 153 a 176),
sem, no entanto, especificar em relação a que bens e serviços a Fiscalização incorrera em erro na
apuração do crédito da contribuição não cumulativa.
Na petição protocolada em 09/04/2014 (e-fls. 179 a 182), mais de três meses após
a interposição do Recurso Voluntário, além de parte do Balancete (e-fls. 183 a 191), novas
informações são trazidas aos autos, mas, mais uma vez, de forma genérica, sem nenhum
esclarecimento adicional, como, exemplificativamente, os seguintes valores identificados como
créditos: “compras p/revenda/fabric. insumos”, “Embala”, “Telecomunicações”, “Manutenção
Conservação” etc.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.947 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001682/2007-81

Sem se identificar a natureza do insumo ou dos demais bens e serviços adquiridos,
não há como verificar se o item se enquadra ou não na previsão de crédito contida nos incisos do
art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, precipuamente no seu inciso II, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2oda Lei no10.485, de 3
de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 daTipi;
Ora, no Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se
delimitado de forma expressa pelos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, acima transcritos.
De acordo com as regras do PAF, o ônus da prova recai sobre a pessoa que alega
o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo
prevalecer, no presente caso, os resultados da auditoria, dada a falta de comprovação inequívoca
dos créditos pleiteados, seja durante o procedimento fiscal, quando o Recorrente foi intimado
diversas vezes para prestar esclarecimentos, sem sucesso, seja em ambas as instâncias do PAF.
Constata-se, portanto, falta de colaboração do sujeito passivo, postura essa não
condizente com o inciso IV do art. 4o da Lei no 9.784/1999, aplicável subsidiariamente ao PAF,
verbis:
Art. 4o São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros
previstos em ato normativo:
(...)
IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos.
Diante do exposto, vota-se por não se conhecer de parte do Recurso Voluntário,
por preclusão, e, na parte conhecida, por lhe negar provimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.947 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001682/2007-81

Fl. 201
DF CARF MF
Original